Tribunal: STF
Processo: ARE 1547450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - TIPICIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO - DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA - REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA - RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que tange à qualificação jurídica da conduta do acusado, é inquestionável a caracterização da figura típica do crime de falsificação de documento.



    Pelo que verte da prova dos autos, o acusado, espontaneamente, falsificou o documento e a falsificação não se apresentava como grosseira, tanto que houve necessidade de diligências para a constatação da falsidade.



    Não há que se falar, portanto, em atipicidade da conduta do réu ou em desclassificação.



    No que se refere à dosimetria das penas, não merece qualquer reparo. As penas-base foram aumentadas em 1/6 (um sexto) em razão dos antecedentes criminais ostentados pelo acusado (fls. 392/394 - Proc. nº 0010045-10.2006 e 0010351-76.2006).



    Operou-se, a seguir, a majoração de 1/6(um sexto) nas penas em razão da circunstâncias agravante da reincidência, cujo reconhecimento encontra seguro apoio nos autos (fls. 390/392-Proc. nº 0009524-65.2006).



    Importa considerar, quanto às condenações penais definitivas anteriores ostentadas pelo acusado, que são suficientes à caracterizar antecedentes e reincidência, uma vez que foram extintos em 2012 e 2013 em razão da concessão de indulto.



    Não é demais, anotar, que, em conformidade com o enunciado na Súmula 631, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.



    O acusado, reincidente, não faz jus à substituição da sanção corporal ou à concessão de outra espécie de benefício.



    Por derradeiro, o regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o semiaberto, apresenta-se razoável com as circunstâncias do crime em tela e com a condição pessoal do acusado, que possui antecedentes e é reincidente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593818 e o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 150 e 182, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 150: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 26/05/2023, e



    b) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente